Tribunal: STF
Processo: HC 217535
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.932.492/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a (a) 3 anos de reclusão pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal); e (b) 3 meses de detenção pelo cometimento da infração então prevista no art. 3º, “a” e “i”, da Lei 4.898/1965, em regime semiaberto.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para extinguir a punibilidade quanto ao delito de abuso de autoridade e reduzir a pena do delito de lesão corporal para 2 anos de reclusão. Eis a ementa do julgado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão corporal grave e abuso de autoridade - Novatio legis benéfica aplicada quanto ao antigo crime de abuso de autoridade - Extinção da punibilidade decretada quanto a esse delito, com afastamento dos efeitos da condenação aos condenados - Autoria e materialidade delitiva comprovada em relação ao crime de lesão corporal grave - Prova robusta a admitir a condenação dos dois réus - Penas e regime readequadas - Alvarás de soltura para os corréus Leandro e Reinaldo determinados - Recursos parcialmente providos. 



    Buscando a desclassificação da conduta, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    [...] 



    1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é prescindível a realização de exame complementar pericial quando for possível a constatação da gravidade da lesão por outros meios. Precedentes.



    1.1. Na hipótese dos autos a gravidade da lesão foi atestada por meio do boletim de ocorrência e do laudo de exame indireto de lesões corporais.



    1.2. Para chegar a conclusão diversa, no sentido de que os elementos existentes nos autos não são suficientes para atestar a gravidade da lesão, seria necessário o reexame fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. Precedente.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) O Acórdão manteve a natureza grave da lesão baseando-se exclusivamente no laudo pericial, laudo insólito, posto que fundado em relatórios hospitalares assinados por enfermeiros e carente de qualquer exame de imagem; (b) A ausência de relato médico confiável, acompanhado de exames clínicos ou de imagem, tornam o laudo írrito, devendo ser declarado nulo diante da incompetência dos subscritores dos relatórios hospitalares; e (c) não há nos autos nenhum depoimento, documento, indício ou prova que demonstre que a vítima ficou afastada de suas atividades habituais por mais de 30 dias. Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, reconhecendo a nulidade do laudo de exame de corpo de delito e desclassificando a conduta imputada ao paciente para lesão corporal leve. 



    É o relatório. Decido. 



    A controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    No que diz respeito à violação do art. 168, § 2º, do CPP em razão da ausência de exame complementar para atestar a gravidade da lesão corporal, o Tribunal de origem asseverou o seguinte (grifos nossos): 



    "A materialidade do delito está comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04) e pelo laudo de exame indireto de lesões corporais de fls. 51/52, o qual atestou que houve lesão de natureza grave na vítima, decorrente “agressão com objeto contundente em 19/10/2018 e que recebeu atendimento médico no Hospital Augusto Oliveira de Camargo-Indaiatuba-SP tendo por sido operado(a) e permanecido internado(a) POR PNEUMOTORAXBILATERAL POR FRATURAS DE COSTELAS SENDO NECESSARIO DRENO DE TORAX BILATERAL, APOS 5 DIAS DE INTERNAÇAO E RETIRADA DOS DRENOS EVADIU-SE DO HOSPITAL.”(sic). 



    O perito médico signatário, em sua conclusão, opinou que “o periciando apresenta lesões corporais de natureza GRAVE pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias” (fl. 52), o que rejeita a pretensão desclassificatória da defesa para o crime de lesão corporal leve, pois inviável o afastamento da gravidade da agressão reconhecida. Ademais, carece de relevo que a vítima tenha saído do nosocômio, pois esta atitude não afasta a gravidade das lesões por ela sofridas e constatadas na perícia médica realizada. 



    E, como constou nas contrarrazões do Ministério Público, “Em que pese a defesa dos recorrentes questione a realização do exame de corpo de delito indireto, a sua realização é válida e configura meio apto à comprovação das lesões corporais sofridas pela vítima, conforme previsto no artigo 172, parágrafo único do CPP.” (fl. 575), de modo que fica mantida a integralidade e a efetividade do laudo realizado que configurou a lesão corporal grave no ofendido." (fls. 60/631) 



    Como se nota, a Corte de origem entendeu pela ocorrência de lesão corporal grave, diante do boletim de ocorrência e do laudo de exame indireto de lesões corporais, o qual atestou a natureza grave das lesões sofridas pela vítima, incapacitada para suas atividades habituais por mais de 30 dias. Concluiu, portanto, que a realização de exame pericial complementar não era necessário, pois os demais elementos existentes nos autos demonstraram a gravidade da lesão. 



    Nesse contexto, consoante o exposto na decisão objurgada, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está amparado na jurisprudência desta Corte, segundo a qual é prescindível a realização de exame complementar pericial, previsto no art. 168, § 2º, do CPP, quando for possível a constatação da gravidade da lesão por outros meios, como ocorre na hipótese.



    Nesse contexto, inexiste, realmente, razão suficiente para desclassificar a conduta, sobretudo porque O perito médico signatário, em sua conclusão, opinou que ‘o periciando apresenta lesões corporais de natureza GRAVE pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias’. 



    Na linha do entendimento jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, tal circunstância é suficiente para atestar a gravidade da lesão corporal: 



    [...] o laudo complementar previsto no art. 168, § 2º, do Código de Processo Penal, exigível para o caso de crime de lesão corporal qualificada pela incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, pode ser suprido por prova testemunhal. Deveras, o art. 182 do referido diploma dispõe que o juiz não está adstrito ao laudo, mormente quando decide à luz do conjunto probatório dos autos (HC 104557, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/9/2011). 



    Sob essa perspectiva, qualquer conclusão em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório. Como se sabe, esta CORTE possui entendimento consolidado no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente